Tribunal: STJ
Processo: 0310030-88.2018.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594045 - SC (2024/0080673-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HSBR-HANGAR SERVICIOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO RECH - SC022576
AGRAVADO
: WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
ADVOGADO
: CELSO MEIRA JÚNIOR - PR030971
INTERES.
: GPA.-FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
OUTRO NOME
: GPA.-FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO JOSÉ HAESBAERT RIBEIRO - SC018248
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC
E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da Segunda Seção do
STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos artigos 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do
trânsito e determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: c3a07576-1c08-4726-aa68-f5b13f03f78d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594045 - SC (2024/0080673-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HSBR-HANGAR SERVICIOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO RECH - SC022576
AGRAVADO
: WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
ADVOGADO
: CELSO MEIRA JÚNIOR - PR030971
INTERES.
: GPA.-FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
OUTRO NOME
: GPA.-FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO JOSÉ HAESBAERT RIBEIRO - SC018248
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC
E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da Segunda Seção do
STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos artigos 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do
trânsito e determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HSBR-HANGAR SERVICIOS DO
BRASIL LTDA. contra o acórdão que não conheceu do agravo em recurso especial nos
termos da seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE.1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos
os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar ocabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).2. Agravo
em recurso especial não conhecido" (fl. 984 e-STJ).

Em suas razões, a agravante alega que a Súmula no 7/STJ foi efetivamente
impugnada no agravo em recurso especial, assim como a divergência, comprovando-se
a identidade da matéria enfrentada pelos tribunais estaduais indicados.
Defende que seja reconhecida a impossibilidade de oposição de reconvenção
exclusivamente contra terceiro sem a formação de litisconsórcio passivo com o autor
da ação.
Sem impugnação, conforme certidão de fl. 1.008 e-STJ.
Documento eletrônico VDA50127594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:11
Código de Controle do Documento: 7194a9de-b82d-43f8-a643-f0092ab8ae17

É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto
contra julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado. 2. Agravo interno não conhecido." (AgInt nos
EDcl no AgInt nos EAREsp 1.885.666/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
21/5/2024
24/5/2024

Além disso, a Segunda Seção do STJ, além de ratificar a inadmissibilidade
de agravo interno contra acórdão, definiu a impossibilidade da aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se,
ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
por constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC." (AgInt no Resp 2.157.064
/AL, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
18/3/2025
21/3/2025

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg no 1.240.495/MS, Corte
Especial, DJe de
.
18/2/2013
Ante o exposto, não conheço do agravo interno no agravo em recurso
especial, com aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da
causa, com fundamento nos artigos 1.021, § 4o, CPC e 259, § 4o, do RISTJ.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50127594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:11
Código de Controle do Documento: 7194a9de-b82d-43f8-a643-f0092ab8ae17

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.594.045 / SC
Número Registro: 2024/0080673-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03100308820188240020
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HSBR-HANGAR SERVICIOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : FERNANDO RECH - SC022576
AGRAVADO
: WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
ADVOGADO : CELSO MEIRA JÚNIOR - PR030971
INTERES.
: GPA.-FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
OUTRO
NOME
: GPA.-FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO : CRISTIANO JOSÉ HAESBAERT RIBEIRO - SC018248
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HSBR-HANGAR SERVICIOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : FERNANDO RECH - SC022576
AGRAVADO
: WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
ADVOGADO : CELSO MEIRA JÚNIOR - PR030971
INTERES.
: GPA.-FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
OUTRO
NOME
: GPA.-FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
Documento eletrônico VDA50972572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: 1caa9958-87ca-44d4-ba7d-68d871e939c1

ADVOGADO : CRISTIANO JOSÉ HAESBAERT RIBEIRO - SC018248
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
23/09/2025
29/09/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: 1caa9958-87ca-44d4-ba7d-68d871e939c1